Tribunal: TJDFT
Processo: 0704416-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Autor: Omissão. Contradição. Inexistência. Prequestionamento. Réu: Contradição. Honorários. Modificação. Rejeitados do Autor. Parcialmente acolhidos do Réu.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pelas partes contra acórdão que deu parcial provimento aos recursos de apelação das partes.
II. Questão em Discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise de fatos por parte do autor e quanto aos honorários por parte do réu.
III. Razões de Decidir
3. Em relação ao recurso do autor, o voto proferido analisou as provas constantes nos autos e o ônus probatório de cada parte. É nítido que o embargante não se conforma com o resultado do julgamento e, de forma inadequada, utiliza dos embargos para o reexame da matéria, o que é incabível.
4. O CPC consagrou antigo posicionamento firmado pelo STF, segundo o qual é suficiente a mera oposição de embargos de declaração para se considerar a matéria prequestionada, ainda que rejeitados, não sendo necessária a expressa menção de cada dispositivo de lei invocado como violado.
5. Quanto ao recurso do réu, há razão no redimensionamento dos honorários para redistribuição proporcional aos pedidos formulados na petição inicial.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração do autor rejeitados. Embargos de declaração do réu parcialmente acolhidos.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 1.022.